Tribunal: TJSP
Processo: 2269936-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Determinação de apresentação de documentos para análise sobre a existência dos requisitos exigidos - Possibilidade – Transcurso do prazo em aberto, descumprindo a determinação judicial – Postura processual que não pode ser acolhida.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000070794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2269936-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que são agravantes
MÁRCIO DA SILVA RUFINO, ANDREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, DJAIR
ARTUR DE OLIVEIRA, JHONATA RODRIGUES DE SANTI OLIVEIRA,
WALIRSON GUSTAVO BRAZ RUFINO, SUELY DE SOUZA CARDOSO, RITA
DE KASSIA SOUZA CARDOSO RUFINO, RODRIGO MARCELINO DA SILVA,
MARIA JOSE DA SILVA RUFINO, WILLIAN BATISTA DE SOUZA, JOSÉ
RUFINO, ITA FERREIRA DE SOUZA, EVERTON GUSTAVO BRAZ RUFINO,
ELLEN APARECIDA RUFINO, ANA CAROLINA DE SOUZA CARDOSO DO
LAGO, REGINALDO LUIZ DE OLIVEIRA, LUIZ GUILHERME SCHELOTAG e
JOSE JOAQUIM DOS SANTOS, são agravados ARINE GOMES FERRAZ e
MARCIO DENER DE SOUZA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANA
LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI (Presidente) E SÁ DUARTE.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269936-02.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2269936-02.2020.8.26.0000
Comarca: Jundiaí - 2a. Vara Cível - Processo no 1004540-25.2020.8.26.0309
Agravantes: MÁRCIO DA SILVA RUFINO, ANDREA RODRIGUES DE
OLIVEIRA, DJAIR ARTUR DE OLIVEIRA, JHONATA RODRIGUES DE SANTI
OLIVEIRA, WALIRSON GUSTAVO BRAZ RUFINO, SUELY DE SOUZA
CARDOSO, RITA DE KASSIA SOUZA CARDOSO RUFINO, RODRIGO
MARCELINO DA SILVA, MARIA JOSE DA SILVA RUFINO, WILLIAN
BATISTA DE SOUZA, JOSÉ RUFINO, ITA FERREIRA DE SOUZA,
EVERTON GUSTAVO BRAZ RUFINO, ELLEN APARECIDA RUFINO, ANA
CAROLINA DE SOUZA CARDOSO DO LAGO, REGINALDO LUIZ DE
OLIVEIRA, LUIZ GUILHERME SCHELOTAG e JOSE JOAQUIM DOS
SANTOS
Agravados: Arine Gomes Ferraz e MARCIO DENER DE SOUZA
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35559)
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
Determinação de
apresentação de documentos para análise sobre
a
existência
dos
requisitos
exigidos
-
Possibilidade
Transcurso do prazo em aberto,
descumprindo a determinação judicial Postura
processual que não pode ser acolhida.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/12) de instrumento (fls.
13/134) interposto por MÁRCIO DA SILVA RUFINO E OUTROS contra r.
decisão (fls. 44/45) proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de
Jundiaí, Dra. Maria Claudia Moutinho Ribeiro, que, nos autos da ação de
rescisão contratual cumulada com pedido de reparação de danos movida em
face de MARCIO DENER DE SOUZA E OUTRA, indeferiu os benefícios da
justiça gratuita aos agravantes.
Os agravantes dizem não ter condições financeiras
para arcar com os custos do processo, sem prejuízo do seu próprio sustento.
Destacam a situação de penúria que vivem em razão da pandemia. Referem
ter perdido todo o seu dinheiro investido com o requerido. Informam a reunião
de documentos que comprovam serem isentos de declaração de renda.
Invocam os arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil. Sustentam ser suficiente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269936-02.2020.8.26.0000
3
para a concessão do benefício a declaração de hipossuficiência econômica,
desnecessária a miserabilidade. Postulam o efeito suspensivo e, ao final, o
provimento do recurso.
Concedido o efeito suspensivo.
Dispensada a contraminuta.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A Constituição Federal estabeleceu em seu artigo
5o, inciso LXXIV, como direito fundamental que: “O Estado prestará assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".
Sobre a forma de demonstração da insuficiência de
recursos, dispõe o artigo 98 do Código de Processo Civil de 2015: “A pessoa
natural ou jurídica brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm
direito à gratuidade da justiça na forma da lei”.
Diz ainda o artigo 99 do Código de Processo Civil de
2015: “O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial,
na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em
recurso”.
Para o indeferimento, prevê o §2o do artigo 99 do
Código de Processo Civil que: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais
para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos”.
Por sua vez, no § 3o, também do artigo 99 do
Código de Processo Civil, diz: “Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Do teor dos preceitos, vê-se que o Novo Código de
Processo Civil exige como condição para o exercício do benefício, tão-
somente, a situação de necessitado e a afirmação disto. Entretanto, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269936-02.2020.8.26.0000
4
estabelece o requisito de forma desmedida, registra que a presunção dessa
condição é relativa, tanto assim que admite prova contrária.
Assim,
reconheço
possível
ao
Magistrado
a
determinação de reunião pela parte interessada de elementos comprobatórios
de sua condição de necessitado, incluídos os documentos listados às fls.
130/131.
A r. decisão em questão determinou aos agravantes
que esclarecessem sobre sua renda, bens e condição financeira, bem como
apresentassem cópia de extratos bancários e cartão de crédito.
Instados a se manifestar, os agravantes reuniram
apenas documentos que demonstram a ausência de entrega de declaração de
renda junto à Receita Federal, deixando de reunir qualquer outro documento,
como solicitado pelo magistrado.
Foi então, novamente determinada a reunião dos
extratos bancários e dos cartões de crédito dos agravantes. Contudo, tal
determinação não foi atendida, afirmando os agravantes serem suficientes os
documentos reunidos e a declaração de hipossuficiência.
Ora, os agravantes tiveram a oportunidade de
demonstrar a impossibilidade de custeio do processo sem o prejuízo do próprio
sustento. No entanto, desconsideraram a determinação judicial, postura que
não se pode prestigiar.
Destaco que, nem mesmo com o presente recurso,
os agravantes trouxeram qualquer elemento novo para que pudesse ser
aferida a sua condição.
Ademais, considerado o objeto da presente ação,
contrato de investimento, verifico, que houve investimento financeiro, por parte
dos agravantes de valores de R$ 40.000,00, R$ 12.000,00, R$ 10.000,00, R$
2.000,00, entre outros.
Valores disponíveis para investimento que infirmam
a presunção que militava em favor dos agravantes e não são compatíveis com
a condição de hipossuficiente, especialmente se considerado o quadro da
maior parte da nossa população.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269936-02.2020.8.26.0000
5
Nesse contexto, fica mantida a r. decisão agravada.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator